Tribunal: TJBA
Processo: 8024106-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024106-03.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA SIMONE DE MORAIS VITENA Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES. DANO MATERIAL E MORAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL 136/2025. A responsabilidade civil da Administração Pública, disciplinada no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa ou dolo do agente público, exigindo-se apenas a presença da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade. O artigo 56 da Lei Estadual 11.357/2009 estabelece o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias para a concessão de aposentadoria, contados da data de protocolização do requerimento. A ultrapassagem injustificada desse prazo configura violação aos princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade e duração razoável do processo administrativo. A demora de 793 (setecentos e noventa e três) dias para a conclusão do processo administrativo de aposentadoria, sem qualquer justificativa plausível por parte da Administração, caracteriza conduta antijurídica apta a gerar o dever de indenizar. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a demora injustificada da Administração em analisar requerimento de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor que foi obrigado a permanecer compulsoriamente no exercício de suas atividades (AgInt no REsp 1.694.600/DF). A permanência compulsória no trabalho, quando já implementadas as condições para a aposentadoria, configura dano que não se restringe à dimensão patrimonial, abrangendo a supressão do direito ao descanso, ao convívio familiar ampliado e à fruição do tempo livre, direitos personalíssimos de natureza extrapatrimonial. O argumento de que a servidora recebeu remuneração pelo trabalho desempenhado não elide o dano, pois a aposentadoria representa conquista decorrente do cumprimento dos requisitos legais, e o servidor tem direito de usufruí-la a partir do momento em que implementadas as condições. A indenização deve ser fixada de forma proporcional ao período que excedeu o prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, correspondendo à remuneração que a servidora percebia na ativa durante o intervalo entre o término do prazo legal e a efetiva concessão da aposentadoria. Encargos moratórios: aplicação do IPCA-E para correção monetária e da remuneração oficial da caderneta de poupança para juros de mora até 07 de dezembro de 2021; aplicação da taxa SELIC de forma unificada de 08 de dezembro de 2021 até 04 de fevereiro de 2025; e, a partir de 05 de fevereiro de 2025, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme Emenda Constitucional 136/2025. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8024106-03.2022.8.05.0001, em que é apelante MARIA SIMONE DE MORAIS VITENA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .